Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. PRINCÍPIOS DO JUIZADO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SERASA. ANOTAÇÃO PRE-EXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

2. Como a devedora não impugnou especificamente os documentos apresentados pela instituição financeira, tampouco demonstrou insurgência à época dos fatos, o ônus probatório favorece a tese do banco (art. 373, II do CPC).

3. Na ausência de vícios, hábeis a afastar a exigibilidade da obrigação de pagar as faturas do cartão de crédito, é incabível declarar a inexistência ou abusividade da dívida. Assim, justificada a inscrição do nome da apelante no cadastro negativo do SERASA, não há dano moral a ser reparado, nem fixação de honorários advocatícios em desfavor do apelado.

4. Recurso conhecido e não provido.